Tribunal: TCU
Processo: 020.680/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Campeonato Copa do Brasil de Para Vôlei (no da TCE no sistema: 850/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1181/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Ecoplan Engenharia Ltda e Jaime Café de Sá, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Compromisso 97/2008, Siafi 654414 (peça 16), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado do Tocantins, e que tinha por objeto a contratação de consultoria para a pré-operação, desenvolvimento agrícola, administração, operação e manutenção do projeto de fruticultura São João, no Município de Porto Nacional - TO. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos artigos 4o e 5o do mencionado normativo, houve o transcurso do prazo de três anos entre notificação do responsável, mediante Ofício no 1565/2017/DIFE/SE/ME (peça 29), de 27/07/2017, e a notificação da CBVD, mediante Ofício no 1509/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF/MC (peça 30), de 21/09/2021, operando-se, portanto, a prescrição intercorrente; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.680/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amauri Ribeiro (XXX.701.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.